Tribunal: TJDFT
Processo: 0741988-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RESE POR MEIO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. SÚMULA 604 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGADA A SEGURANÇA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do descabimento de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público para conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto à decisão que concede liberdade provisória, por tal manejo refugir ao escopo precípuo da ação mandamental.

2. Nos termos do Enunciado da Súmula 604 do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público.

3. Denegada a segurança nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.